Tribunal: STF
Processo: HC 101108
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-04-26
Data de publicação: 2011-04-26

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ABOLITIO CRIMINIS. ORDEM CONCEDIDA A CORRÉU NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CRITÉRIO OBJETIVO. IDENTIDADE DE SITUAÇÕES. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. ART. 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ORDEM CONCEDIDA. 


1. O princípio constitucional da isonomia impede que se negue ao corréu benefício concedido, em sede de recurso, a outro acusado, quando não existem fatores concretos diferenciadores entre as situações vivenciadas por ambos. 




2. Orientando-se o Superior Tribunal de Justiça em critérios de natureza objetiva (abolitio criminis temporária) para conceder ordem de habeas corpus ao corréu, afastando a imputação, deve a solução ser estendida aos demais acusados, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal. Precedentes. 




3. Ordem concedida.